Tribunal: TJPA
Processo: 0805063-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805063-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEAN GUILHERME DE FRANCA PORTAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA. – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao coacto, sendo certo que, de acordo com a peça acusatória contra ele apresentada, em razão de denúncias anônimas, policiais militares se dirigiram até o local indicado, onde funcionava um bar, que no momento da abordagem encontrava-se fechado, tendo o proprietário permitido a entrada dos gentes, os quais, por sua vez, localizaram embaixo de uma escada
05 (cinco) porções da substância conhecida por “oxi”, pesando um total de 274,7g (duzentos e setenta e quatro gramas e sete decigramas)
, de sorte que assiste razão o juízo
a quo
quanto à gravidade concreta do delito, sobretudo por ter sido o crime supostamente praticado em estabelecimento comercial de propriedade de terceiro, cujo paciente afastou qualquer envolvimento na prática ilícita. Além de ter o juízo
a quo
mencionado registrar o coacto antecedentes criminais. 2) SOLTURA DO PACIENTE RECOMENDADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. Não há informações nos autos de fazer o paciente parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados diante da atual pandemia. 3)
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 16 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta à medida extrema, sendo a soltura do coacto recomendada em razão da pandemia de COVID-19, razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ,
com o relaxamento da segregação cautelar do paciente, sendo que, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a declaração de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do mesmo em preventiva.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes, estando os autos originários atualmente aguardando a apresentação de defesa preliminar.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pela denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao coacto, sendo certo que, de acordo com a peça acusatória contra ele apresentada, em razão de denúncias anônimas, policiais militares se dirigiram até o local indicado, onde funcionava um bar, que se encontrava fechado no momento da abordagem, tendo o proprietário permitido a entrada dos policiais, os quais, por sua vez, localizaram embaixo de uma escada 05 (cinco) porções da substância conhecida por “oxi”, pesando um total de 274,7g (duzentos e setenta e quatro gramas e sete decigramas), de sorte que assiste razão o juízo
a quo
quanto à gravidade concreta do delito, sobretudo por ter sido o crime supostamente praticado em estabelecimento comercial de propriedade de terceiro, cujo próprio paciente afastou qualquer envolvimento na prática ilícita.

Ademais, o magistrado de primeiro grau ressaltou em
decisum
o registro de antecedentes criminais do paciente, o que evidencia a periculosidade do mesmo, pelo que não há como prosperar o argumento do impetrante de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mormente por estar a mesma respaldada na necessidade de resguardo da ordem pública.

Aliás, quanto à menção do impetrante à pandemia de COVID-19, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazer o paciente parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sabendo-se, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição do coacto à pandemia.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 23/06/2020